Tribunal: TJMT
Processo: 1003003-90.2023.8.11.0087
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003003-90.2023.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTÃ DO NORTE MT (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVANTE), ODETE FRIDER - CPF: 391.347.769-15 (AGRAVADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO MONOCRÁTICA –
FALTA INTERESSE PROCESSUAL -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -
RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS – RECURSO DESPROVIDO
.

Há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso manifestado não ataca os fundamentos da decisão recorrida, sendo que, não basta a mera reprodução das razões já expostas no Recurso de Apelação.

Razão pela qual, nego provimento ao Recurso de Agravo Interno.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
contra decisão monocrática que
não conheceu o Recurso de Apelação no
1003003-90.2023.8.11.0087
,
por ser manifestamente inadmissível
, ante a
falta de interesse processual,
nos termos do art. 932, III, do CPC.

O agravante
ressalta que houve o parcelamento do débito tributário, o que suspende a exigibilidade do crédito, conforme dispõe o art. 151, VI, do Código Tributário Nacional.

Logo, pugna pela
reforma da
decisão
, “
a fim de que seja determinada a suspensão do processo em decorrência do parcelamento do débito tributário, em consonância com as disposições legais aplicáveis
”
.

Por estas razões
requer
a reconsideração da decisão agravada, para que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação, com o fim de analisar o pedido de citação por edital, pois feito dentro do prazo prescricional.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de citação/intimação dos agravados.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como consignado no relatório,
a

decisão monocrática
(Id.
215968162
)
não conheceu o Recurso de Apelação
(Id.

214181526
)
, por ser manifestamente inadmissível, ante a falta de interesse processual, nos termos do art. 932, III, do CPC.

O ente municipal interpôs
agravo interno
, contudo, não trouxe nenhum argumento apto a desconstituir o entendimento exposto
na decisão recorrida, apresentando em suas razões
mera reprodução das argumentações expendidas no
recurso de apelação
.

É cediço que, nos termos do art. 1.0
21
,
§1o
, do Código de Processo Civil,
dispõe:

“
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
”

O agravante utiliza os mesmos argumentos e não combate a decisão agravada.

Em observância ao princípio da
dialeticidade
, não basta à parte manifestar, apenas, a vontade de recorrer, sendo sua obrigação expor em seu recurso os motivos pelos quais se insurge, indicando as razões de fato e de direito que ensejariam a reforma da
decisão.

Nas palavras de Cássio
Scarpinella

Bueno:

“
Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. Na perspectiva recursal, é a decisão que deve ser confrontada
” (in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Volume 5, 2008, p. 30-31
).

Assim
,
verifica-se
a ofensa ao princípio da
dialeticidade
, decorrente da falta de impugnação no tocante à
fundamentação da
decisão
recorrida, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no
art. 1.021, §1o
, do CPC/2015.

A
propósito:

“
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. VIOLAÇÃO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1
.
Há violação do ônus da
dialeticidade
o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da decisão, o que enseja o seu não conhecimento, como se afigura na hipótese em exame.
2.
Nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”.
3.
Recurso não conhecido
.
”
(N.U 1008116-57.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
do Recurso de
Agravo Interno
interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024